Tribunal: TJDFT
Processo: 0754851-98.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754851-98.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS PAULO DIAS JANUARIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. PRAÇA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (NATAÇÃO). REPROVAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Não vingam as alegações recursais do requerente centradas na (i) ausência de “motivação e publicidade” quanto ao tempo percorrido; (ii) cronometragem realizada de forma manual, a culminar na reprovação do candidato, por “1 segundo” (“possível delay”); (iii) ofensa à igualdade, uma vez que a “candidata B. L. C. L. fora considerada Inapta no teste de natação conforme resultado preliminar do TAF (doc no 7 fls. 13 pag 19). Entretanto, após a interposição do recurso administrativo, a mesma candidata fora considerada APTA (doc no 8 fls.14 pag. 8), mesmo terminando a prova restando 2 segundos”; (iv) a exigência de prova de natação não guardaria relação de proporcionalidade com a atribuição do cargo pretendido; (v) ofensa aos princípios da isonomia e vinculação ao edital, ao argumento de que a banca examinadora permitiu que os candidatos utilizassem a plataforma de salto para iniciar a prova de natação. II. É que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer ilegalidade nas exigências do certame, tampouco irregularidade na realização da prova física (CPC, Art. 373, I). III. No caso concreto, o recorrente informa que não venceu os 50 metros da prova de natação no prazo fixado no edital (completou o percurso em 1’01’’, ou seja, 1 segundo além do mínimo exigido). Em razão da natureza e da intensidade da prova de natação (rápida) e do tempo a ser computado (1 minuto), não despontam vícios na avaliação do desempenho do requerente, indícios de desorganização e dificuldade e/ou insuficiência do fiscal (Precedente: TJDFT, 6a T. Cível, Acórdão n. 764.172, DJe 06.3.2014). IV. No que concerne ao método e ao acompanhamento do tempo, da detida análise da mídia colacionada pelo recorrente, não se evidencia a alegada falha humana na contabilização do tempo do candidato (cronômetro manual – “delay” no acionamento do instrumento). Com efeito, a par de todos os candidatos do concurso público terem sido submetidos aos mesmos critérios e métodos de avaliação, o vídeo demonstra, de forma inequívoca, que o recorrente não alcançou (tocou) a borda da piscina no tempo máximo previsto no edital convocatório, mas somente cerca de 1 segundo após o referido marco. Salienta-se que não se trata de situação equivalente à do precedente da TRF-1a Região, em que a diferença, considerada desproporcional, teria sido de centésimos de segundo. V. Ademais, a mera circunstância de existência de regras distintas em outros concursos (como o de Corpo de Fuzileiros Navais), em que seria concedido maior tempo para se percorrer a mesma distância, não respalda a tese de ofensa à razoabilidade, à proporcionalidade ou à isonomia, porquanto compete à Administração Pública o estabelecimento dos parâmetros de regência de cada concurso, de acordo com as atribuições a serem desempenhadas e com os critérios de conveniência e oportunidade. VI. Igualmente, não merece prosperar a alegação de que outra candidata (reprovada no teste de natação) teve a situação revertida pela Administração após a interposição de recurso administrativo, pois inviável aferir as específicas circunstâncias fático-probatórias do caso mencionado. VII. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência do pedido do pedido autoral, porquanto o candidato não obteve a performance mínima exigida (TJDFT, 5a T. Cível, acórdão n. 880.018, DJE 14.7.2015), e ausente a mínima evidência de ilegalidade (TJDFT, 6a T. Cível, acórdão n. 913.244, DJe 21.1o.2016). VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1o Vogal e EDUARDO HENRIQUE ROSAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 13 de Agosto de 2019. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA. Presidente e Relator”. O recorrente alega violação ao caput e inciso II do art. 37 da Constituição Federal. Assevera afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar do recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, a parte pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como no entendimento dominante da Corte Suprema: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012)”. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal